Tribunal: TJMT
Processo: 1067743-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDORA PÚBLICA. TÉCNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL-30HS. FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO (50%) SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.097/STF. PERÍCIA MÉDICA/PARECER MÉDICO OFICIAL. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO. INÉRCIA. ART. 400 DO CPC. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 299872368 – reclamação no 1067743-87.2024.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que julgou procedente o pedido inicial. 2- A Reclamante/Recorrida é ocupante do cargo de Técnica Administrativa Educacional, vinculada à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso – SEDUC, com carga horária de 30 horas semanais, lotada na Escola Estadual Professora Maria Hermínia Alves, em Cuiabá. É genitora de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84.0; CID-11: 6A02), conforme laudos médicos apresentados (id ́s. 299871899, 299872350 e 299872351). Em razão dessa condição, pleiteia a redução de 50% de sua jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, a fim de viabilizar o acompanhamento e os cuidados necessários ao filho portador de necessidades especiais. 2.1) O art. 98 da Lei no 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, estabelece, em seus §§ 2o e 3o, que será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, bem como àquele que possua cônjuge, filho ou dependente nessa condição. 2.2) O Tema 1.097/STF fixou a tese de que esses dispositivos também se aplicam aos servidores públicos estaduais e municipais, permitindo a redução da jornada para acompanhamento de dependente com deficiência, ainda que não exista lei específica local, admitindo-se a aplicação analógica da legislação federal. 2.3) O Reclamado/Recorrente, em sede recursal, insurge-se contra a sentença, sustentando a necessidade da realização de perícia por junta médica oficial. Todavia, conforme se depreende do id. 299872366, o Ente Público foi regularmente intimado para a realização da referida diligência, dispondo do extenso prazo de 60 (sessenta) dias para tanto, contudo, quedando inerte. Deste modo, não se apresenta razoável, neste momento processual, atender à referida pretensão. 2.4) A prova já produzida (id’s. 299872352; 299872353; 299872354; 299872355; 299872356; 299872357 e 299872358), evidenciam, suficientemente, a condição do filho da Reclamante/Recorrida, bem como, da necessidade de acompanhamento contínuo por diversos profissionais especializados, revelando seu direito a redução de jornada laboral em 50%, sem prejuízo da remuneração. Precedentes: (TJMT – 1a TR – RI no 1003271-05.2023.8.11.0004 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 22/7/2024 - DJE 22/7/2024); (TJMT – 3a TR – RI no 1014650-12.2024.8.11.0002 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 22/5/2025 - DJE 22/5/2025) e (TJMT – 2a TR – RI no 1004809-15.2023.8.11.0006 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 25/4/2024 - DJE 25/4/2024). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que deverá estar consignado no voto, fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 4.5) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067743-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pessoas com deficiência, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LARISSE EDWIRGES CORREA CASTRO - CPF: 851.343.501-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025